Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática de estelionato, visando a decretação da extinção da punibilidade, a absolvição por ausência de provas ou a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da decadência da representação; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iii) analisar o fundamento invocado para se realizar o acréscimo da pena-base em razão do desvalor do vetor da culpabilidade.
III. Razões de decidir
3. Com o recente advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação. 3.1. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou a ré como autora do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação.
4. Efetivamente comprovada a autoria e materialidade do delito cometido pela ré (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Revela-se irrepreensível o desvalor atribuído à circunstância judicial da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta, o fato de a ré ter utilizado a conta bancária de seu padrasto, envolvendo terceiro inocente no cometimento do delito, a quem, inclusive, inicialmente atribui-se a prática delitiva.
6. Deve ser reduzido, de ofício, o valor fixado a título de indenização mínima por danos materiais, a fim de que observe os prejuízos efetivamente sofridos pelo ofendido.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido. Redução, de ofício, do valor da indenização de danos materiais.